Tribunal: TCU
Processo: 045.321/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4941/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.321/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Teixeira (CPF XXX.895.221-XX); Elvira Maria Leite Souza (CPF XXX.551.971-XX); Hugo Luís Castro de Mello (CPF XXX.022.567-XX); Jose Eduardo Pinto (CPF XXX.623.241-XX); Jose Lourielson Pereira dos Santos (CPF XXX.676.508-XX); Maria Waleska Câmara Hitzchky Barreto (CPF XXX.078.583-XX); Nadyr Alves dos Santos (CPF XXX.834.381-XX); Nelson Campos (CPF XXX.428.581-XX); Nivaldo de Queiroz (CPF XXX.285.411-XX) e Sandra Lopes de Oliveira Santos (CPF XXX.574.151-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.